Tribunal: TJDFT
Processo: 0703662-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0703662-61.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WELLINGTON GOMES DA COSTA JUNIOR IMPETRANTE: DANILLO GONTIJO ROCHA DE OLIVEIRA, WAGTON RODRIGUES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DANILLO GONTIJO ROCHA DE OLIVEIRA e WAGTON RODRIGUES DE OLIVEIRA em favor de WELLINGTON GOMES DA COSTA JUNIOR, preso em flagrante, em 29/1/2020, pela suposta prática do crime tipificado no art. 157, §2o, inciso II e VI, do Código Penal, cuja prisão preventiva foi decretada pela MM. Juíza de Direito do NAC. Reputam os impetrantes ausentes os requisitos da prisão preventiva e apontam a excepcionalidade da medida. Alegam que os fatos merecem melhor análise, pois o paciente deu carona aos demais acusados, ocasião em que foram surpreendidos pela Polícia Militar, a qual deu voz de prisão a todos que estavam dentro do carro. Aduzem que o decreto de prisão preventiva está desprovido de fundamentação, tendo em vista que ilações abstratas acerca da gravidade do delito em apuração e de clamor público são argumentos inválidos para fundamentar a prisão preventiva. Pedem a concessão da liminar, com a revogação da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura. Por fim, requerem a ordem de habeas corpus. É o relatório. Decido. O paciente foi preso em flagrante, em 29/1/2020, e, em 31/1/2020, foi decretada a sua prisão preventiva, pela suposta prática do tipo previsto art. 157, §2o, inciso II e V, do Código Penal. Segundo depoimento do policial condutor do flagrante, ele estava em patrulhamento quando foi acionado via Copom sobre um roubo com restrição de liberdade em andamento dentro das Lojas Americanas da QSA 3, no Centro de Taguatinga. Chegando ao local, populares lhe informaram que quatro indivíduos haviam entrado em um gol branco e se evadido do local. Diante dessa informação, os policiais lograram êxito em encontrar o veículo, ocasião em que foram presos os quatro indivíduos que estavam no seu interior. Com eles, foi encontrada uma grande variedade de mercadorias, na sua maioria celulares. Na abordagem, foram presos WELLINGTON GOMES DA COSTA JÚNIOR, ora paciente, BRENDO DA SILVA, ALAN CARLOS DE CASTRO SILVA e REINAN MOISES VARELA DE SOUZA. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade dos crimes (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública e na periculosidade in concreto do paciente. É conferir o que decidiu a MM. Juíza de Direito do NAC: “O modus operandi adotado na execução do delito retrata, in concreto, a periculosidade dos custodiados. Segundo consta, eles adentraram o estabelecimento comercial, no momento em que ele já estava fechando, e rendendo o segurança, anunciaram o assalto, apontando um simulacro na direção das vítimas. Em seguida, eles teriam exigido a entrega de todos os aparelhos celulares e do botão de pânico, para impedi-los de pedirem ajuda e ordenaram que eles se dirigissem aos fundos da loja, onde permaneceram dentro do depósito, enquanto eles pegavam os bens da loja e colocavam em uma sacola. Ainda, segundo relato de uma das vítimas, os custodiados estariam extremamente agressivos, tendo dito que se alguém reagisse ou apertasse o botão do pânico, teria vítima e matariam alguém. Ademais, eles restringiram a liberdade das vítimas por cerca de 20 minutos, sendo que a todo o instante lhes ameaçavam de morte, caso reagissem ou se a polícia chegasse. De acordo com uma das vítimas, um dos custodiados ficou com os funcionários da loja e os clientes no estoque, enquanto os outros levaram o supervisor para a tesouraria para pegar os aparelhos lacrados e, como eles os mantiveram confinados no estoque, teria dado "tempo de sobra para recolherem todos os celulares e outros objetos da loja", tendo conseguido "levar o que queriam", sendo que depois teriam colocado o supervisor novamente no estoque, o trancado, e fugido. Em casos tais, o modus operandi empregado, aliado ao concurso de agentes, é circunstância apta a revelar a gravidade in concreto da infração e, por consequência, a periculosidade social do agente. Os custodiados, com suas condutas, revelaram elevada audácia e destemor, além de terem demonstrado conhecer os procedimentos de segurança do local.” Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, incisos I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 18 de fevereiro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador